Tribunal: TJSP
Processo: 1031714-60.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – Manutenção da inscrição restritiva, após quitação do débito, por prazo superior ao razoável, nos termos da súmula 548 do STJ – Obrigação do credor de promover o cancelamento da inscrição em até cinco dias úteis – Danos morais "in re ipsa" caracterizados – Indenização devida – Valor mantido, diante

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – Manutenção da inscrição restritiva, após quitação do débito, por prazo superior ao razoável, nos termos da súmula 548 do STJ – Obrigação do credor de promover o cancelamento da inscrição em até cinco dias úteis – Danos morais "in re ipsa" caracterizados – Indenização devida – Valor mantido, diante das circunstâncias do caso – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSOS NÃO PROVIDOS.